Tribunal: TJSP
Processo: 1041969-92.2017.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Afonso Celso da Silva
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
Infortunística – Acidente típico – Sequelas no membro superior direito – Laudo pericial que aponta ser o obreiro portador de incapacidade total e temporária para o exercício de suas atividades, havendo possibilidade de regressão das lesões – Nexo causal comprovado – Auxílio-doença devido.

Termo inicial a partir do dia posterior à alta médica, conforme critério estabelecido em lei – Juros

Ementa:
Infortunística – Acidente típico – Sequelas no membro superior direito – Laudo pericial que aponta ser o obreiro portador de incapacidade total e temporária para o exercício de suas atividades, havendo possibilidade de regressão das lesões – Nexo causal comprovado – Auxílio-doença devido.

Termo inicial a partir do dia posterior à alta médica, conforme critério estabelecido em lei – Juros e correção monetária que deverão observar o decidido pelo STF no julgamento das ADIs no 4.357, 4.372, 4.400 e 4.425 e na Repercussão Geral no 810 – Honorários advocatícios a serem fixados na liquidação.

Processo que não se submete à afetação da matéria sobre o termo inicial do benefício realizada nos Recursos Especiais no 1.729.555-SP e no 1.786.736-SP pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, eis que se trata de concessão de auxílio-doença acidentário.

Recurso provido para julgar a ação parcialmente procedente.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000053490
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1041969-92.2017.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante
AUGUSTO CÉSAR BASTOS VIANA, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL INSS.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS MONNERAT (Presidente sem voto), ALBERTO GENTIL E ALDEMAR
SILVA.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
AFONSO CELSO DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1041969-92.2017.8.26.0224 -Voto no 18.093 (dcm).
2
Apelação Cível no 1041969-92.2017.8.26.0224
Apelante: AUGUSTO CÉSAR BASTOS VIANA
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social Inss
Comarca: Guarulhos
VOTO: 18.093.
ACÓRDÃO
Infortunística
Acidente típico
Sequelas no membro
superior direito Laudo pericial que aponta ser o obreiro
portador de incapacidade total e temporária para o
exercício de suas atividades, havendo possibilidade de
regressão das lesões Nexo causal comprovado Auxílio-
doença devido.
Termo inicial a partir do dia posterior à alta médica,
conforme critério estabelecido em lei Juros e correção
monetária que deverão observar o decidido pelo STF no
julgamento das ADIs no 4.357, 4.372, 4.400 e 4.425 e na
Repercussão Geral no 810 Honorários advocatícios a
serem fixados na liquidação.
Processo que não se submete à afetação da matéria sobre o
termo inicial do benefício realizada nos Recursos
Especiais no 1.729.555-SP e no 1.786.736-SP pelo Colendo
Superior Tribunal de Justiça, eis que se trata de concessão
de auxílio-doença acidentário.
Recurso provido para julgar a ação parcialmente
procedente.
Vistos.
Trata-se de apelação visando à reforma da r. sentença que
negou ao autor benefício acidentário, cujo relatório se adota; pugna pela procedência
da ação, por entender presentes os requisitos legais para a concessão do auxílio-
doença.
Não foram apresentadas contrarrazões. A D. Procuradoria
Geral de Justiça deixou de se manifestar em razão do Ato Normativo no 354/04 -
PGJ - CGMP.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1041969-92.2017.8.26.0224 -Voto no 18.093 (dcm).
3
É o relatório.
Envolve a hipótese dos autos ação acidentária movida pelo
obreiro alegando que, durante o vínculo empregatício mantido com a empresa
mencionada na CAT, exercendo a função de auxiliar de produção, foi vítima de
acidente típico que lhe causou lesões no membro superior direito, tendo reduzida sua
capacidade laborativa.
Consta dos autos a emissão de CAT pelo empregador (fls.
17); houve a concessão de auxílio-doença por acidente do trabalho de 11.12.2016 a
31.07.2017 (fls. 100).
Na perícia médica realizada concluiu-se que o obreiro é
portador de sequela traumática no segundo dedo da mão direita, em decorrência do
infortúnio relatado na inicial, que reduz sua capacidade de forma total e temporária,
pelo período de 6 meses (fls. 143/153).
Asseverou o expert:
No presente caso, o periciando sofreu fratura da
falange proximal do segundo dedo da mão direita. Realizado
tratamento cirúrgico com fixação intramedular. Retirado fixação
após consolidação. Comprovado consolidação óssea com exames
de imagem.
Não consegue fletir as articulações do 2o dedo
direito.
Apresenta dificuldades para realizar a preensão
da mão direita.
(...)
Perante a avaliação dos documentos acostados,
há nexo causal entre o acidente narrado e as lesões ocorridas no
2o dedo direito do periciando.
(...)
O periciando é destro, e a mão acometida é a
direita.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1041969-92.2017.8.26.0224 -Voto no 18.093 (dcm).
4
Foi demitido completado um ano do acidente
ocorrido.
Não esta caracterizado seguimento médico
regular. Está em acompanhamento pelo sistema público de saúde.
Considera-se atualmente: incapacidade laboral
total e temporária.
Tempo para ser reavaliado, caso o Juízo
entenda por concessão do benefício: seis meses (fls. 150/151).
E concluiu:
Há limitação da mobilidade do segundo dedo.
Perante sua função laboral habitual, há incapacidade laboral
total e temporária. Tempo estimado de tratamento: 6 meses.
Sugere-se nova reavaliação em 6 meses, quando então novos
exames e relatórios deverão ser apresentados (fls. 152).
De se notar que a autarquia não trouxe nenhum argumento
concreto, com fundamento científico, que permita conceber dúvida acerca do
trabalho do louvado. Bem ao contrário, os elementos de natureza técnica carreados
aos autos se mostram sólidos e suficientes para convicção segura sobre o caso em
exame, sequer havendo críticas de assistente técnico indicado pela ré.
Assim, tem-se que o conjunto probatório dos autos não
permite que se tenha por consolidada as sequelas na mão direita, ao contrário, há
possibilidade de tratamento e cura completa, pelo que deve haver o afastamento da
atividade laboral.
Como ressaltado pelo perito, mostra-se necessário que o
obreiro seja afastado do exercício de suas atividades, para que seja realizado o
necessário tratamento médico a fim de que haja a resolução das sequelas que são,
por ora, totalmente incapacitantes.
Portanto, a incapacidade deve ser tida como total e
temporária, tendo em vista a função desenvolvida pelo apelante e a sua inabilitação
para voltar a desenvolvê-la minimamente.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1041969-92.2017.8.26.0224 -Voto no 18.093 (dcm).
5
O nexo causal é incontroverso nos autos, eis que emitida a
CAT pelo empregador e reconhecido pela própria autarquia no âmbito
administrativo quando houve a concessão do auxílio-doença por acidente do
trabalho em razão daquele evento.
Nem se argumente que o v. acórdão não poderia conceder o
auxílio-doença, e, neste ponto, seria extra petita.
Nas ações acidentárias, em regra, o pedido principal diz
respeito ao pagamento de prestações mensais por acidente do trabalho ou doença
profissional. Ademais, tais lides são definidas somente após a instrução probatória,
cabendo ao magistrado conceder o benefício compatível com o grau de incapacidade
constatado pela perícia.
Válida, portanto, a condenação calcada em fato que decorre
logicamente do pedido, ainda que o benefício concedido seja diverso daquele
constante da inicial.
Nesse sentido, os precedentes do Superior Tribunal de
Justiça:
PROCESSUAL
CIVIL.
PREVIDENCIÁRIO.
SENTENÇA. NULIDADE. EXTRA PETITA. AUXÍLIO-DOENÇA.
AUXILIO-ACIDENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART.
129 DA LEI 8.213/91.
I - Não é extra petita a r. sentença que,
constatando o preenchimento dos requisitos legais para tanto,
concede auxílio-acidente ao segurado que havia requerido o
pagamento de auxílio-doença. Precedentes.
II - Conforme dicção da Súmula 110/STJ: "A
isenção do pagamento e honorários advocatícios, nas ações
acidentárias, é restrita ao segurado." Recurso não conhecido.
(REsp. no 267652/RO, rel. Min. Felix Fischer, 5a Turma, j.
18.03.2003).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1041969-92.2017.8.26.0224 -Voto no 18.093 (dcm).
6
PREVIDENCIÁRIO.
AUXÍLIO-ACIDENTE.
INCAPACIDADE PARA O TRABALHO. JULGAMENTO EXTRA
PETITA. INOCORRÊNCIA.
Em tema de benefício previdenciário decorrente
de acidente de trabalho, é lícito ao juiz, de ofício, enquadrar a
hipótese fática no dispositivo legal pertinente à concessão do
benefício cabível, em face da relevância da questão social que
envolve o assunto.
Não ocorre julgamento extra petita na hipótese
em que o órgão colegiado a quo, em sede de apelação, mantém
sentença concessiva do benefício da aposentadoria por invalidez,
ainda que a pretensão deduzida em juízo vincule-se à concessão
de auxílio-acidente, ao reconhecer a incapacidade definitiva da
segurada para o desempenho de suas funções. Recurso especial
não conhecido. (REsp. no 412676/RS, rel. Min. Vicente Leal, 6a
Turma, j. 03.12.2002).
Portanto, preenchidos os requisitos legais, é devido o auxílio-
doença acidentário de 91% do salário-de-benefício, conforme previsto no art. 61 da
Lei no 8.213/91, em sua atual redação, cujo termo inicial é o dia seguinte à alta
médica do benefício acidentário (01.08.2017 fls. 100).
No caso dos autos cumpre destacar que a matéria relativa à
fixação do termo inicial não está afetada, conforme o rito dos recursos repetitivos,
pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, nos Recursos Especiais nos 1.786.736-SP
e 1.729.555-SP, ambos da relatoria da eminente Ministra Assusete Magalhães, que
assim decidiu:
(...)
Ante o exposto, voto pela afetação do presente
Recurso Especial ao rito dos recursos repetitivos, com a
identificação do seguinte tema:
"Fixação do termo inicial do auxílio-acidente,
decorrente da cessação do auxílio-doença, na forma dos arts. 23 e
86, § 2o, da Lei 8.213/91".
Tratando-se, aqui, de concessão de auxílio-doença, dessume-
se que a hipótese ora em julgamento não está abarcada pelo que vier a ser decidido
nos referidos recursos especiais.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1041969-92.2017.8.26.0224 -Voto no 18.093 (dcm).
7
Conforme o laudo pericial (fls. 151), e nos termos da Lei no
13.457/17, que alterou as regras quanto à concessão e duração do auxílio-doença, se
esclarece que a benesse será devida, a contar do efetivo e futuro afastamento do
obreiro do labor, pelo prazo mínimo de seis meses, sem prejuízo de ser devido o
eventual retroativo.
Não obstante, após este prazo, a autarquia deverá realizar
perícia administrativa periódica que, se constatar que o autor é insuscetível de
recuperação para sua atividade habitual, deverá submetê-lo a processo de
reabilitação profissional para o exercício de outra função, nos termos do art. 62 da
Lei no 8.213/91.
Anote-se que tal medida se faz necessária porque, para
surtirem os efeitos esperados pelo tratamento indicado pelo expert, é mister o seu
afastamento das suas atividades habituais.
Os juros e a correção monetária são devidos desde o início do
benefício. Aqueles serão contados englobadamente até citação, e, após, de forma
decrescente, mês a mês, e calculados de acordo com o índice aplicável à caderneta
de poupança; a correção monetária será realizada pelo IPCA-E, observando-se, em
tudo, o decidido nas ADIs no 4.357, 4.372, 4.400 e 4.425 em relação a seu âmbito de
eficácia e respectiva modulação dos efeitos, e na Repercussão Geral no 810 do STF
(atrelada ao RE no 870.947/SE).
Ainda em relação ao Tema 810 e o respectivo RE no
870.947/SE, que afastou a aplicação da Lei no 11.960/09, tem-se que, no julgamento
do REsp 1.492.221/PR, Tema no 905, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
determinou a adoção de índice diverso (INPC), em aparente contradição com o que
foi inicialmente decidido pelo STF.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1041969-92.2017.8.26.0224 -Voto no 18.093 (dcm).
8
Adotar-se-á, contudo, o IPCA-E no lugar da TR, pelo fato
desta ser decisão emanada do órgão máximo do Poder Judiciário, quando da
apuração do débito em fase de liquidação de sentença, eis que na Repercussão Geral
no 810 o STF rejeitou os embargos de declaração ali opostos, não modulando os
efeitos da decisão.
O índice de correção monetária após a inscrição do precatório
deverá ser definido à época, levando-se em consideração a LDO então vigente e sua
conformidade com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal em relação à matéria.
É devido o abono anual, nos termos do artigo 40, da Lei no
8.213/91, pois se trata de prestação acessória.
A renda mensal inicial deve ser reajustada observando-se os
mesmos índices previdenciários aplicados aos benefícios em manutenção, por
obediência ao princípio da isonomia.
A fixação dos honorários advocatícios deverá ser realizada no
momento da liquidação do julgado, em observância ao art. 85, § 4o, II, do novo
Código de Processo Civil, eis que a condenação é ilíquida.
Por fim, observo que a autarquia-ré é isenta do pagamento de
custas processuais, a teor do disposto nas Leis Estaduais no 4.592/85 e no 11.608/03.
Ante o exposto, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO ao
recurso, para julgar parcialmente procedente o pedido.
AFONSO CELSO DA SILVA
Relator
(assinado digitalmente)